Tribunal: TJPA
Processo: 0800490-33.2021.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800490-33.2021.8.14.0116

APELANTE: JOAO VITOR ARAUJO SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

TRÁFICO. ART. 11.343/06.

1.

DA APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
TESE REJEITADA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, “
D
”, DO CPB, EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DA SÚMULA 231 DO STJ.
TRATA-SE DE MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF
NO

RE 597.270. TEMA 158, MOMENTO EM QUE FORA REAFIRMADO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE QUE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE GENÉRICA NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

2.

APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3.
IMPOSSIBILIDADE
.
O MAGISTRADO AO RECONHECER O TRÁFICO PRIVILEGIADO, DISPOSTO NO ARTIGO
33
,
§ 4º
, DA LEI
11.343
/2006, REDUZIU A REPRIMENDA EM 1/6, CONSIDERANDO A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E A NATUREZA DOS ENTORPECENTES –
COCAÍNA (57 GRAMAS) E MACONHA (650 GRAMAS)– SUBSTÂNCIAS DE ALTO PODER VICIANTE.

ASSIM,
ENTENDO QUE O JUÍZO
A QUO
AGIU COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO, FUNDAMENTANDO ADEQUADAMENTE TODAS AS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA, INCLUSIVE A TERCEIRA.
É ASSENTE A JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE É MANTIDA A FRAÇÃO APLICADA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

3.

MATÉRIA PREQUESTIONADA
.
PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez

dias do mês de dezembro

do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10

de dezembro

de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
João Vitor Araújo de Sousa,
com o objetivo de reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Ourilândia do Norte
, que o condenou às penas de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Na
denúncia,
ID 20626561, o Ministério Público relatou que no dia 15 de junho de 2021, por volta das 8h, na rodoviária do município, João Vitor Araújo Sousa foi flagrado portando, com finalidade de tráfico, 512g de maconha prensada, 74g de maconha em pedaço, 14 pedras de crack, 50g de cocaína e 36 porções de maconha embaladas em papel alumínio.

A abordagem ocorreu após os policiais notarem o comportamento suspeito do denunciado e de outros dois indivíduos, Daniel Almeida de Sousa e Getúlio Bonfim Dias Corrêa, enquanto realizavam rondas ostensivas no local. Durante a revista, a droga foi encontrada na mochila do denunciado, que confessou, na delegacia, estar transportando os entorpecentes da cidade de Redenção/PA para o distrito de Canápolis, município de Altamira/PA, a mando de um indivíduo conhecido como "Gordo".

Após sua prisão em flagrante, João Vitor foragiu da carceragem de Tucumã/PA em 20 de junho de 2021, mas foi recapturado em 15 de outubro de 2021 na comarca de Rio Maria/PA, por força de mandado de prisão preventiva.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
JOÃO VITOR ARAÚJO SOUSA
, como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Em ID 20626567, recebida a denúncia em 18/10/2021;

Em ID 20626602, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 16/02/2022.

Em ID 20626603, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 30/03/2022.

Em ID 20626651, Laudo nº 2022.03.000596-QUI;

Em ID 20626652, Laudo nº 2022.03.000597-QUI;

Em ID 20626653, Laudo nº 2022.03.000598-QUI;

Na
sentença
, ID 20626660, o Magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o ora apelante como incurso na pena do art.
33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Nas
razões recursais
(ID 8099970), a defesa requereu a reforma da dosimetria da pena, pleiteando a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase, em razão da confissão e da menoridade relativa, bem como a aplicação da diminuição no patamar de dois terços na terceira fase. Por fim, solicitou o prequestionamento da matéria.

Em sede de
contrarrazões,
ID 20626681, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior,
ID 23408779, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do

recurso defensivo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
João Vitor Araújo de Sousa,
com o objetivo de reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Ourilândia do Norte
, que o condenou às penas de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.

DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
:

A defesa requer a superação do entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), para que a pena seja reduzida abaixo do mínimo legal na segunda fase do procedimento trifásico, considerando a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea "
d
", do Código Penal.

Entretanto, a pretensão recursal não merece acolhimento, conforme as razões jurídicas expostas a seguir.

Conforme consta nos autos, o magistrado reconheceu a existência da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "
d
", do Código Penal. Contudo, deixou de aplicá-la para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em observância ao entendimento da Súmula 231 do STJ, que dispõe:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (GRIFEI)

Em que pese a alegação da defesa, trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal – STF
no

RE 597.270. TEMA 158, momento em que fora reafirmado o entendimento jurisprudencial de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Frise-se que este é o mesmo entendimento adotado por nossas Cortes Superiores até os dias atuais, senão vejamos:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ATENUANTE GENÉRICA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. (...).
6. Este Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, firmou orientação no sentido de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Tema 158 - RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 05.06.2009).
7. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na gravidade concreta da conduta. Precedentes. 8. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC: 243725 SP, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 07/10/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-10-2024 PUBLIC 15-10-2024) (GRIFEI).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. BUSCA VEICULAR REALIZADA MEDIANTE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS AFASTADA. NEGATIVA DE REDUÇÃO DA PENA POR CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO TRÁFICO INTERESTADUAL E NEGATIVA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. (...).
5. Sobre a confissão espontânea, a Súmula 231 do STJ impede a redução da pena aquém do mínimo legal, mesmo que haja reconhecimento de circunstância atenuante.
6. A aplicação da causa de aumento pelo tráfico interestadual foi sustentada por prova suficiente de que o destino da droga era outra unidade da Federação, confirmada pela confissão do paciente e depoimentos dos policiais.

7. A negativa do tráfico privilegiado foi justificada pela quantidade significativa de drogas apreendidas, pela organização criminosa envolvida e pelo modus operandi, demonstrando a dedicação à atividade ilícita. A revisão desse entendimento exigiria reexame de provas, inviável no âmbito do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 947.811/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024.)

(GRIFEI).

Dessa forma, rejeito a pretensão recursal, visto que a
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

2.

APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3:

Nesse ponto, a defesa pleiteou a aplicação da fração máxima prevista para o tráfico privilegiado, com a redução da pena em 2/3 na terceira fase da dosimetria.

Na dosimetria da pena, observa-se que, na terceira fase, ao reconhecer a incidência do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, o magistrado reduziu a reprimenda em 1/6, levando em consideração a quantidade de droga apreendida e a natureza dos entorpecentes – cocaína (57 Gramas) e maconha (650 Gramas) – substâncias de alto poder viciante.

Entendo que o juízo
a quo
agiu com proporcionalidade e razoabilidade no caso concreto, fundamentando adequadamente todas as fases da dosimetria da pena, inclusive a terceira. Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser corrigida, tendo o magistrado atuado dentro dos limites de sua discricionariedade.

Destaco jurisprudência no sentido de que a fração aplicada ao tráfico privilegiado deve ser mantida quando devidamente fundamentada:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MODULADORA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, na qual se pleiteava a revisão da dosimetria da pena aplicada por tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e a natureza da droga apreendida justificam a aplicação da minorante do tráfico na fração de 1/6, conforme previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte autoriza a valoração da quantidade e natureza da droga para modulação da causa de diminuição, desde que não utilizadas na primeira fase da dosimetria. 4. A expressiva quantidade de entorpecentes justifica a redução da pena à razão de 1/6, sem configurar bis in idem. 5. O juiz possui discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entender necessário, desde que fundamentado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A quantidade e a natureza da droga podem ser consideradas para modulação da minorante do tráfico, desde que não utilizadas na primeira fase da dosimetria. 2. O juiz possui discricionariedade para aplicar a redução no patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 401.121/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1/8/2017; STJ, AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/5/2017; STF, HC 129.555 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 7/10/2016. (AgRg no HC n. 938.320/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 29/11/2024.) (GRIFEI).

Dessa forma, devidamente fundamentada a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração de 1/6, razão pela qual deve ser mantida.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado, o que efetivamente ocorreu com a matéria trazida a esta Corte para fins de apreciação.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, acompanhando o parecer ministerial,
lhe nego provimento
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória ora objurgada.

É como
voto
.

Belém, 10 de dezembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/12/2024